Tribunal: TJMT
Processo: 1002886-19.2022.8.11.0028
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002886-19.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOZILDO GONCALO MARTINS - CPF: 545.191.361-72 (RECORRENTE), OLIMPIO DE ARRUDA LEITE NETO - CPF: 024.778.921-69 (ADVOGADO), KAROLYNE ANTONYELLE SILVA COSTA - CPF: 030.756.611-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002886-19.2022.8.11.0028.

Origem:
Juizado Especial Cível de Poconé.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido: JOZILDO GONÇALO MARTINS.

Data do Julgamento:
10/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇAS DE FATURAS COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA E FOTOS REALIZADAS EM IMÓVEL DIVERGENTE AO DO RECLAMANTE - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço, pois a vistoria sequer fora realizada no imóvel do reclamante.

2-

O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ:
“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.”

3-

Reforma parcial da sentença somente para excluir o dano moral.

4-

Demonstrada a falha na prestação dos serviços, a declaração de inexistência dos débitos discutido nos autos, deve ser mantida.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar
inexistente o débito objeto da lide com a consequente nulidade das faturas dos meses de DEZEMBRO de 2021 e JANEIRO DE 2022, devendo a reclamada promover o refaturamento conforme média dos últimos 12 (doze) meses. Ainda, condenou
a reclamada pagar à parte reclamante o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de indenização por
danos morais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC)
e correção monetária
a partir da homologação da decisão
(Súmula nº 362, do STJ).

A reclamada pleiteia a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido é usuário dos serviços prestados pela recorrente e
questiona a legitimidade das faturas de recuperação de consumo relativo aos vencimentos em dez/2021 e jan/2022. Ainda, afirma que
teve seu nome negativado em razão das referidas faturas de recuperação.

A requerida em sua defesa alega que as faturas são legítimas, pois, são oriundas de recuperação de consumo decorrente de irregularidade encontrada no medidor do recorrido, conforme TOI e fotos anexadas na defesa.

Ocorre que conforme salientado em sentença, tanto o Termo de Ocorrência e Inspeção, quanto às fotos apresentadas não correspondem ao imóvel do recorrido. Vejamos trecho da sentença:

“Da análise das provas corroboradas aos autos, em especial do histórico de conta (id 108229013), verifico ser flagrante a falha na prestação dos serviços por parte da Reclamada, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura do medidor de energia, haja vista que o consumo da parte autora ocorria de forma regular.

Além disso,
ao se verificar as fotografias e filmagens do imóvel (id 103180034, 103180035, 103180036, 103180037) juntado pelo Autor e aquele constante do termo de ocorrência elaborado pela Requerida (id 108229006), verifica-se divergência tanto em relação ao imóvel quanto em relação ao relógio medidor, haja vista que o padrão constante do imóvel do Autor localiza-se para o lado de dentro, sendo o imóvel todo murado e sem morador desde MAIO de 2021, sendo impossível o ingresso da Requerida ao relógio sem a colaboração do consumidor, o que não ocorreu neste caso.

Soma-se a isso a ausência de acompanhamento pelo Autor da inspeção realizada pela Requerida, havendo somente assinatura no termo de uma suposta amiga do Autor, o que não lhe retira a característica de prova unilateral.”
(destaquei)

Como é sabido, cabe a recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Destarte, não há como reconhecer a legalidade da apontada irregularidade,
visto que a recorrente sequer comprovou a irregularidade no medidor da residência do reclamante
, de modo que a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Todavia, o
decisum
merece reforma no tocante a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Constata-se através de
consulta pública (Boa Vista SCPC)
a existência de restrição anterior promovida pela PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO em 01/05/2022 e excluída em 16/09/2022. Portanto, quando efetivada as restrições aqui discutidas (data da inclusão 21/08/2022), havia restrição anterior registrada no cadastro de inadimplentes, cuja ilegalidade não restou comprovada.

Assim, não há prova da ilegitimidade do apontamento preexistente, o que afasta o dano moral postulado, consoante os termos da Súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que o consumidor ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023